Tribunal: TJDFT
Processo: 0041230-44.2014.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. DUBIEDADE DE CLÁUSULA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇAO DA POSSE DO IMÓVEL AOS PROMITENTES COMPRADORES. PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A exigência do Relatório de Impacto de Trânsito pela Administração, ainda que posterior à expedição do alvará de construção do empreendimento imobiliário, não pode ser considerada motivo de força maior ou caso fortuito apto a excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade desenvolvida pela construtora ré.
2. Evidenciada a dubiedade na cláusula contratual que estabelece o termo inicial para contagem do prazo de entrega do imóvel, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao consumidor.
3. Mostra-se incabível a inversão de cláusula penal prevista para o caso de atraso no pagamento de parcelas pelo promitente comprador, nos casos em que houve mora da promitente vendedora em relação à entrega do imóvel.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).
5. Reconhecido judicialmente o direito do promitente comprador á percepção de indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não se mostra cabível a aplicação, de forma invertida, de cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da promitente vendedora.
6. Somente a partir da efetiva entrega do imóvel, a promitente vendedora estará desobrigada do pagamento dos impostos e das taxas condominiais referentes ao bem vendido.
7. Caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes litigantes, deve ser aplicada a regra inserta no caput do artigo 21 do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença, segundo o qual "Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas".
8. Recurso de Apelação Cível interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido.